Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710193-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARINA CRISTINA KARLIC CASTRO COSTA, PRISCILA KARLIC COSTA RECORRIDO: VALISERE E-COMMERCE LTDA, WATER WAY COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. De início, consigno que o pedido de reconsideração apresentado em face da decisão impugnada não tem aptidão de suspender a fluência do prazo, razão pela qual deve se ter como termo inicial para recolhimento do preparo a data de intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (25/08/2021 - ID. 28491492). De outro lado, a justificativa trazida pelas autoras não tem o condão de convencer este juízo a alterar o critério para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na medida em que devem ser levados em consideração os rendimentos auferidos pelas demandantes e não as despesas rotineiras, que são variáveis e passíveis de administração. Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER). No caso, as autoras tiveram o benefício da gratuidade de justiça indeferido, e, após oportunizado o recolhimento do preparo recursal, não realizaram o pagamento. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J